Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID49062121) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à autora a quantia de R$1.215,00, a título de danos materiais.
2. Nas razões recursais, alega que o autor/recorrido não fez prova cabal do dano material sofrido em sua integralidade, visto que os orçamentos referentes ao conserto do veículo são incompatíveis com as avarias apresentadas nas fotos acostadas aos autos. Sustenta ausência de prova de que o impacto tenha atingido também as estruturas internas ligadas à suspensão e aos discos de freio. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC).
4. No caso, restou incontroversa a existência de falha na prestação de seu serviço da ré/recorrida que, ao realizar manobra de estacionamento do veículo do autor/recorrido em seu estabelecimento, espremeu os pneus no meio fio, causando os rasgos laterais. A controvérsia cinge-se quanto à extensão dos prejuízos efetivamente experimentados (discos de freio e suspensão) e sua relação com o sinistro.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrido apresentou notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento, os quais contém descrição das peças e serviços (ID 49061476), e fotos das avarias (ID 49061477) que evidenciam danos no pneu, na roda e no para-choque compatíveis com as características do sinistro.
7. A parte ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou qualquer elemento probatório apto a infirmar as alegações autorais de que o impacto teria atingido também as estruturas internas ligadas à suspensão e discos de freio do veículo do autor/recorrido.
8. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente, deve ser atribuída à demandada a responsabilidade pela reparação dos danos materiais suportados pelo demandante.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenadas a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.